Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0727918-59.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: LUCIANA MENDES ROCHA, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SCORPIUS DESPACHO Intime-se a requerida para regularizar sua representação processual, porquanto não há nos autos procuração outorgada a Ilka Suemi Nozawa de Oliveira, Tarley Max da Silva, Fernando José Gonçalves Acunha, Lucas Vianna Kauffmann e Bruno Carlos Siqueira Silva para representar SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham-me conclusos. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator